Tribunal: STF
Processo: HC 225069
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Josue da Luz, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 775.816/SC.



    Colhe-se nos autos que o paciente foi denunciado pelos crimes de roubo, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e corrupção de menor, tendo sido absolvido em 1º grau. Inconformado, o Ministério Público recorreu, tendo a Corte local dado provimento à apelação para condenar o paciente pelo delitos de roubo e adulteração à pena total de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa.



    Os impetrantes alegam, em síntese, constrangimento ilegal: i) porque realizado reconhecimento fotográfico do paciente sem observância das formalidades legais e ii) inadmissibilidade da prova, tendo-a como ilícita.



    Requer-se:



    “a) Liminarmente, CONCEDA-SE a ordem de habeas corpus para suspender a execução da pena dos autos nº 0002050-36.2015.8.24.0064, da 1ª Vara Criminal da Comarca de São José-SC, até julgamento definitivo do writ; 



    b) Promova-se a oitiva do membro do Ministério Público; 



    c) Ao final, concedida ou não a liminar, a concessão da ordem de Habeas Corpus para declarar a nulidade do reconhecimento submetido ao paciente, com a consequente anulação de sua condenação. 



    Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5.º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2.º).”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PROVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021. 



    2. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva referente ao crime pelo qual os agravantes foram condenados (roubo majorado e adulteração de sinal de veículo automotor) não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico feito pela vítima mas, também, outros elementos probatórios suficientes à manutenção da condenação dos réus, em especial a apreensão do veículo objeto do roubo na posse direta dos acusados, pouco tempo depois da prática delitiva. 



    3. Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Da simples leitura dos fundamentos reproduzidos acima, nota-se que julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Ademais, no caso concreto, ressaltou-se o seguinte:



    “Quanto à apontada insuficiência probatória, e não observância ao disposto no art. 226, do CPP, observa-se que o acórdão impugnado consignou expressamente que a apreensão do veículo objeto do roubo na posse direta dos acusados, além do relógio, pertencentes aos ofendidos, pouco tempo depois da prática delitiva, é suficiente para confirmar a responsabilidade que lhes foram atribuídas e que não foi derruída pela defesa. 



    Na hipótese, a autoria delitiva foi lastreada não apenas no reconhecimento pessoal do paciente, mas corroborada por outras provas independentes, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”



    Conforme se depreende do trecho acima transcrito, a condenação imposta ao paciente encontra-se amparada não só pelo reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas, estando a condenação amparada, ainda, em outros elementos de prova, quais sejam: a apreensão do veículo objeto do roubo na posse direta dos acusados, além do relógio, pertencentes aos ofendidos, pouco tempo depois da prática delitiva.



    Ademais, consta do acórdão condenatório que,



    “Portanto, inquestionável que os réus foram abordados, logo após a prática delitiva, à meia-noite e meia (fl.14), abastecendo o veículo roubado, já com a placa adulterada por eles, na companhia de C.K., sendo que Josué estava utilizando uma camiseta laranja e o relógio pertencente à vítima Maurício.Soma-se a isso, que o ofendido Maurício afirmou ter reconhecido Josué e C.K., bem como não descartou o envolvimento de Luan, tendo informado, aliás, que se recordava dos três agentes, mas os dois primeiros chamaram mais a sua atenção (depoimento audiovisual, fl.239). 



    Nesse contexto, a apreensão do veículo objeto do roubo na posse direta dos acusados, além do relógio, pertencentes aos ofendidos, pouco tempo depois da prática delitiva, é suficiente para confirmar a responsabilidade que lhes foram atribuídas e que não foi derruída pela defesa, ônus que lhe incumbia, a teor do previsto no art.156, caput, do CPP. 



    Frisa-se que,"a partir do momento em que o acusado é encontrado na posse da res furtiva, ocorre a inversão do ônus da prova, já que, num primeiro momento, milita forte presunção de autoria delitiva, cabendo a ele a prova, de modo plausível, da licitude de estar exercendo a posse dos bens objetos de crimes, o que não ocorreu no caso em tela" (TJSC, Apelação Criminal n.0000578-28.2016.8.24.0011, de Brusque, rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. em 11/4/2019).”



    Essa compreensão encontra amparo na jurisprudência da Corte. In verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EXTORSÃO QUALIFICADA PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS EM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. CONCURSO MATERIAL DE ROUBO E EXTORSÃO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 211828 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe-23-03-2022).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Condenação. 3. Alegação de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Nulidade da condenação. Improcedência. 4. Reconhecimento do recorrente ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório. Sentença amparada em outros elementos de prova (depoimentos dos policiais, entre outros). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.” (RHC nº 119.956/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19/8/14).



    Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria autor das imputações penais, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente